Tribunal: TJMT
Processo: 1004481-90.2020.8.11.0006
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004481-90.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (APELANTE), ERIKA PINTO DE ARRUDA - CPF: 632.570.251-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CÁCERES (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.834.673/0001-26 (APELADO), BRUNO MONTEIRO DE CASTRO AMARAL - CPF: 045.900.296-18 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 017.964.279-00 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVEIRA PEIXOTO - CPF: 075.249.367-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA LEAL VANINI registrado(a) civilmente como MARCIA APARECIDA LEAL VANINE BITTENCOURT - CPF: 058.244.178-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA OU NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DE FEDERAÇÃO SINDICAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres - PREVICCERES contra sentença que julgou procedente ação coletiva declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada pela Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras dos Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado do Mato Grosso, que pleiteava a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória ou não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Federação autora possui legitimidade ativa para atuar como substituta processual na base territorial em que existe sindicato específico representativo da categoria; (ii) estabelecer se há configuração de lide predatória no ajuizamento de múltiplas ações pela Federação autora; (iii) determinar se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória ou não incorporáveis aos proventos de aposentadoria no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade extraordinária das entidades sindicais para a defesa em juízo dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria encontra fundamento no artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, sendo reconhecida a ampla legitimidade das entidades sindicais.

4. A entidade sindical superior (federação) somente pode atuar (legitimidade extraordinária) quando inexistente sindicato na base territorial, em observância ao princípio da unicidade sindical. Assim, a atuação da federação é de forma subsidiária.

5. O ajuizamento de múltiplas ações por uma entidade sindical, na qualidade de substituta processual, visando à tutela de direitos homogêneos dos integrantes da categoria que representa, não configura, por si só, litigância abusiva ou lide predatória, mormente quando as pretensões deduzidas em juízo encontram respaldo no ordenamento jurídico pátrio.

6. A contribuição previdenciária deve incidir sobre a remuneração do servidor, entendida como o conjunto de verbas de natureza remuneratória que servirão de base para o cálculo dos proventos de aposentadoria, não incidindo sobre verbas de natureza indenizatória ou não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

7. A gratificação de produtividade fiscal e o adicional de produtividade integralizada são verbas de caráter indenizatório e transitório, bem como não é considerado como remuneração para efeito de cálculo de proventos para aposentadoria (art. 35 c/c art. 99, XIII, da Lei Complementar nº 143/2019 do Município de Cáceres). Logo, correta a sentença que determinou a exclusão da contribuição previdenciária dos referidos adicionais.

8. Há previsão legal expressa de incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio-doença e a consideração do período de fruição do benefício como tempo de contribuição para fins de aposentadoria legitimam a incidência da exação sobre tal benefício no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cáceres.

9. Não há previsão legal para o auxílio de afastamento por acidente de trabalho.

10. A ausência de previsão legal para a conversão em pecúnia da licença-prêmio na data da distribuição da ação impede o reconhecimento do direito à não incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba no período anterior à autorização legal, uma vez que trata-se de verba de natureza indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A Federação sindical possui legitimidade extraordinária ativa e atuação subsidiária para atuar como substituta processual na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representa, em locais onde não há sindicato devidamente constituído.

2. Não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória ou não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, em observância ao caráter contributivo e retributivo do regime previdenciário.

3. As gratificações e adicionais incorporados aos vencimentos dos servidores, nos termos da legislação municipal, assumem natureza indenizatória e transitória, não legitimando a incidência de contribuição previdenciária.

4. Há previsão legal expressa de incidência de contribuição previdenciária sobre benefícios previdenciários, como o auxílio-doença, e a consideração do período de fruição como tempo de contribuição para fins de aposentadoria legitimam a exação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, III; art. 40; Lei Complementar Municipal n. 143/2019, art. 99; art. 46, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF - RE 740434 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19-02-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 04-04-2019 PUBLIC 05-04-2019,
Tema 163 do STF; IRDR nº 1019055-68.2022.811.0000, Tema 06 deste Sodalício;
TJ/MT - N.U 1023476-75.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES - PREVICÁCERES contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível - Fazenda Pública da Comarca de Cáceres que, na Ação Coletiva Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária nº 1004481-90.2020.811.0006, julgou procedente os pedidos para: A) Declarar a inexistência de relação jurídica-tributária que obrigue os substituídos processuais ao recolhimento de contribuição previdenciária sobre as verbas de natureza indenizatória ou não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, especificadas na petição inicial; B) Determinar a exclusão dessas parcelas da base de cálculo da contribuição previdenciária e; C) Condenar os réus à restituição dos valores indevidamente recolhidos pelos substituídos processuais nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora conforme os critérios definidos pelo artigo 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95.

Em suas razões recursais, o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres - PREVICCERES sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da Federação Autora para atuar na base territorial do Sindicato de Cáceres.

No mérito, aduz que: (i) a Federação Autora estaria promovendo lide predatória, ajuizando ações em face de diversos municípios pequenos com objetivo de obter supostas diferenças salariais sobre verbas transitórias; (ii) as gratificações de produtividade fiscal e adicional de produtividade integralizada foram incorporadas por requerimento dos próprios servidores, administrativamente ou por demanda judicial, e, portanto, incorporadas aos vencimentos do servidor por determinação da Lei Complementar Municipal n. 143/2019; (iii) tais verbas foram e são levadas para aposentadoria, computadas no cálculo do valor do benefício; (iv) a Ação Civil Pública n. 0003179-87.2013.8.11.0006, com trânsito em julgado em 07/10/2024, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos legais que permitiam a incorporação de vantagens transitórias à remuneração dos servidores; (v) quanto ao auxílio-doença, a legislação municipal prevê expressamente a incidência de contribuição previdenciária e sua consideração como tempo de contribuição para a concessão da aposentadoria; (vi) o afastamento por acidente de trabalho inexiste no Município de Cáceres, sendo tratado como auxílio-doença; (vii) a licença-prêmio convertida em pecúnia somente foi autorizada pela Emenda à Lei Orgânica Municipal n. 44, de 08/02/2022, não havendo previsão legal na data da distribuição da ação; (viii) a sentença aplicou indevidamente regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS/INSS) ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), que possui regramento próprio.

Contrarrazões apresentadas no Id. 300258438.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 303266858).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(ILEGITIMIDADE ATIVA)

O Apelante, em sede de preliminar, argumenta acerca da preliminar de ilegitimidade ativa da Federação Autora, como substituta processual na base territorial em que existe sindicato específico representativo da categoria.

A argumentação do Recorrente fundamenta-se na tese de que a existência do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cáceres, com CNPJ n. 01.370.626/0001-52, impediria a atuação da Federação na qualidade de substituta processual dos servidores municipais daquela localidade.

Ao se analisar a estrutura sindical brasileira, verifica-se que as entidades sindicais organizam-se em diferentes graus, compreendendo os sindicatos (entidades de primeiro grau), as federações (entidades de segundo grau) e as confederações (entidades de terceiro grau), cada qual com suas atribuições e prerrogativas específicas.

A legitimidade extraordinária das entidades sindicais para a defesa em juízo dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria encontra fundamento no artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, que confere aos sindicatos a prerrogativa de defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.

Diante da estrutura acima mencionada, conclui-se que uma entidade sindical superior (federação) somente pode atuar (legitimidade extraordinária) quando inexistente sindicato na base territorial, em observância ao princípio da unicidade sindical.

Assim, a atuação da federação é de forma subsidiária.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. FEDERAÇÃO SINDICAL DE PRODUTORES RURAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. INFRINGÊNCIA AO ART. 267, VI, DO CPC/73. DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO POSSUI COMANDO CAPAZ DE INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE, EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. No caso, o art. 267, VI, do CPC/73, indicado como violado nas razões do Recurso Especial, por ser genérico, não possui comando normativo capaz de infirmar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de que "a FAMASUL, sendo uma entidade sindical de 2° grau, não tem legitimidade para defender os interesses dos produtores rurais, os quais são, em verdade, filiados aos sindicatos rurais dos municípios onde suas terras estão localizadas, devendo os seus interesses, assim, serem por estes patrocinados". (...) IV. Ainda que fosse possível superar o óbice da Súmula 284/STF,
a conclusão do acórdão recorrido não diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, "nos termos da legislação de regência, cabe aos sindicatos a representação da categoria dentro da sua base territorial. A legitimidade das federações é subsidiária, ou seja, somente representam os interesses da categoria na ausência do respectivo sindicato
" (STJ, EDcl na Pet 7.939/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/04/2013). (...) VI. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp n. 843.770/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1/12/2020) (NEGRITEI)

No caso em tela, o Município de Cáceres possui sindicato dos servidores públicos, conforme se infere na 1ª Alteração do Estatuto Social (Id. 300258364).

No entanto, para que o referido sindicato exista, sob o ponto de vista legal e jurídico e possa, exercer a defesa dos direitos dos servidores públicos do Município de Cáceres, indispensável é o registro do referido sindicato junto ao Ministério de Trabalho e Emprego (MTE).

Nesse sentido, a jurisprudência do STF,
in verbis:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - RE 740434 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19-02-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 04-04-2019 PUBLIC 05-04-2019)

No caso em apreço, não consta nos autos qualquer indício de prova, ainda que mínimo, acerca do registro do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cáceres perante ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Logo, não comprovada nos autos a existência de sindicato com registro específico sobre o território do município, é cabível a atuação subsidiária da entidade Recorrida (Federação), não havendo ofensa à unicidade sindical.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE DE FEDERAÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE SINDICATO LOCAL. EXCEPCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de produção antecipada de provas ajuizada por federação sindical estadual, sob o fundamento de ilegitimidade ativa, por suposta violação ao princípio da unicidade sindical. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a atuação processual subsidiária de federação sindical estadual, na ausência de sindicato local registrado no Ministério do Trabalho e Emprego com base territorial correspondente ao ente público demandado. III. Razões de decidir 3. A atuação judicial das entidades sindicais depende de registro regular no Ministério do Trabalho, nos termos do art. 570 da CLT e da jurisprudência do STF. 4.
Comprovada nos autos a inexistência de sindicato ou federação com registro específico sobre o território do município, é cabível a atuação extraordinária da entidade recorrente, não havendo ofensa à unicidade sindical
. 5. A substituição processual por federação, na ausência de representação formal na base, assegura o direito de acesso à justiça dos trabalhadores e evita lacuna na proteção coletiva da categoria. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1.
O exercício da substituição processual por entidade sindical pressupõe o registro regular no Ministério do Trabalho e Emprego. 2. Na ausência de sindicato com registro na base territorial, é legítima a atuação subsidiária da federação representativa da categoria. 3. A atuação excepcional de federação sindical não viola o princípio da unicidade sindical quando visa suprir lacuna representativa e garantir o acesso à justiça
." Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, XXI e XXXV; art. 8º, II e III; CPC, art. 18; CLT, art. 570. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 834700 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30.06.2015; TJMT, N.U 1000426-19.2023.8.11.0030, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30.07.2025. (TJ/MT - N.U 1000548-34.2023.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida diz respeito quanto à incidência ou não de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória ou não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Diante de todo o exposto, requer a Autora à V. Exa.:

i. Sejam citados os Réus perante os respectivos órgãos de Advocacia Pública responsáveis pela representação judicial, conforme disposto no art. 242, §3º do Código de Processo Civil, para, querendo, contestar a presente ação;

ii. O julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, ou, se assim entender cabível, o julgamento antecipado parcial do mérito, na forma do artigo 356, I e II, e parágrafos, face à ausência de controvérsia no que tange à natureza indenizatória,
propter laborem
e/ou com repercussão nos
proventos de aposentadoria
das verbas acima relacionadas e à ilegalidade da inclusão de tais verbas na base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo dos servidores públicos estaduais, requerendo ainda que, na decisão de julgamento antecipado, seja citado expressamente o Recurso Extraordinário nº 593.068/SC-RG (Tema 163) – cujo inteiro teor segue em anexo – como seu fundamento, bem como a não sujeição do
decisum
à remessa necessária/duplo grau obrigatório, nos termos do artigo 496, § 4º, inciso II, do CPC;

iii. Sejam julgados procedentes os pedidos, reconhecendo-se a indevida incidência da contribuição previdenciária a cargo dos substituídos processuais (arts. 40, §§ 2º, 3º e 12, 195, II, CRFB/88 c/c Art. 98, da Lei Complementar nº 143 de 12 de Julho de 2019) sobre as verbas aqui especificadas, com a declaração do direito dos substituídos à repetição do indébito dos valores indevidamente recolhidos, bem como seja determinado aos Réus que se abstenham de recolher a referida contribuição sobre as seguintes parcelas:

- AFASTADO AUXÍLIO DOENCA (917)

-AFASTADO ACIDENTE DE TRABALHO (902)

-GRATIFIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE FISCAL CONF PROC.ADM (742)

-ADIC.PRODUTIVIDADE INTEGRALIZADA CONF.PROC (179)

- LICENCA-PRÊMIO (954)

iv. Seja observada a prescrição quinquenal na declaração do direito à restituição, bem como seja aplicado o índice de correção monetária aplicável ao pagamento de contribuições previdenciárias em atraso no MUNICÍPIO DE CÁCERES (Taxa Selic, conforme previsto no art. 392 do Código Tributário do Município de Cáceres);

v. Seja o Réu condenado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Novo Código de Processo Civil;

vi. Por fim, que as publicações/intimações sejam feitas em nome de Bruno Monteiro de Castro Amaral, OAB/RJ nº 205.588, com endereço profissional à Rua Joaquim Vicente Guedes nº 738, Cruzeiro do Sul, Juiz de Fora/MG, CEP 36030-120 e endereço eletrônico:
contato@monteirodecastro.com.br
.

Protestam pela produção de todas as provas em Direito admitidas.

Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nestes termos, P. e E. deferimento. (NEGRITEI)

A parte dispositiva da sentença está assim redigida:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, I do CPC para:

1. Declarar a inexistência de relação jurídica-tributária que obrigue os substituídos processuais ao recolhimento de contribuição previdenciária sobre as verbas de natureza indenizatória ou não incorporáveis
aos proventos de aposentadoria
, especificadas na petição inicial;

2. Determinar a exclusão dessas parcelas da base de cálculo da contribuição previdenciária;

3. Condenar os réus à restituição dos valores indevidamente recolhidos pelos substituídos processuais nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora conforme os critérios definidos pelo artigo 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (NEGRITEI)

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ex positis, requer-se a essa Egrégio Tribunal de Justiça o provimento do Recurso de Apelação para modificar a r. sentença, requerendo:

a) Preliminarmente, que seja reapreciada a legitimidade ordinária ativa da Federação na base territorial do sindicato de Cáceres;

b) Seja reconhecida a lide predatória da recorrida;

c) Que a gratificação de Produtividade Fiscal, Administrativa ou Judicial (GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE FISCAL CONF. PROC.ADM e ADIC. GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE INTEGRALIZADA CONF.PROC) seja analisada diante da decisão emanada em ACP nº 0003179-87.2013.8.11.0006, que considerou tais verbas inconstitucionais, permitindo ficarem apenas aquelas deferidas até 16/12/1998;

d) Que seja afastada a devolução dos valores previdenciários recolhidos sobre o Auxílio doença, uma vez que previsto por regramento próprio do RPPS-PREVICÁCERES, e que tais valores são considerados para concessão da aposentadoria;

e) Que o Afastamento Acidente de Trabalho, diante da inexistência legislativa no Município de Cáceres, sendo tratado como Auxílio Doença como já utilizado no município de Cáceres;

f) Que o Auxílio Doença, no caso de confirmação da condenação, com a manutenção das regras do RGPS-INSS, como decidiu o MM. Juiz “a quo”, seja aplicado o TEMA 1125 – STF que somente permite levar para a aposentadoria o tempo intercalado com atividade, uma vez que no município todo o tempo de afastamento é considerado para aposentadoria. Bem como, a Egrégia Turma permita, inclusive a devolução de valores das
aposentadorias
já concedidas;

g) Que seja afastada a devolução dos valores previdenciários da Licença Prêmio em Pecúnia, uma vez que somente foi autorizado o pagamento em pecúnia pela Emenda à Lei Orgânica nº 44, em 08/02/2022, não havendo previsão legal na data da distribuição da presente ação. Ademais, a fruição do benefício da Licença Prêmio sempre foi objeto de contribuição previdenciária por expressa previsão legal do RPPSPREVICÁCERES, uma vez que tal verba é considerada na aposentadoria;

h) Que a r. sentença seja reformada para que seja afastada a aplicação das regras do RGPS-INSS no RPPS-PREVICÁCERES.

i) Que seja analisada a repercussão da r. sentença nas aposentadorias e pensões dos últimos 5 (cinco) anos, haja a vista que os valores a serem devolvidos foram computadas nas aludidas concessões e deverão ser devolvidos.

Que seja dado provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Recorrente-PREVICÁCERES, por ser razão de J U S T I Ç A !

Nestes termos,

p. deferimento. (NEGRITEI)

No que tange à alegação de lide predatória, sustenta o Recorrente que a Federação Autora estaria promovendo o ajuizamento de múltiplas ações em face de diversos municípios pequenos com o objetivo de obter supostas diferenças salariais sobre verbas transitórias, configurando, assim, litigância abusiva.

O exercício do direito de ação constitui garantia fundamental insculpida no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura a inafastabilidade da jurisdição ao estabelecer que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

O ajuizamento de múltiplas ações por uma entidade sindical, na qualidade de substituta processual, visando à tutela de direitos homogêneos dos integrantes da categoria que representa, não configura, por si só, litigância abusiva ou lide predatória, mormente quando as pretensões deduzidas em juízo encontram respaldo no ordenamento jurídico pátrio.

Insta consignar que os
prints
de tela anexados pelo Apelante nas razões recursais (Id. 300258434) não indicam tratar de ações idênticas, pois as mesmas são, em sua maioria, Ação de Mandado de Segurança, Produção Antecipada de Prova ou Procedimento Comum.

A pretensão deduzida pela Federação Autora - declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue os substituídos processuais ao recolhimento de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória ou não incorporáveis aos proventos de aposentadoria - encontra amparo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que reconhece a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória ou não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

Ademais, a atuação da entidade sindical na defesa dos direitos e interesses da categoria profissional constitui prerrogativa constitucionalmente assegurada, não se podendo presumir a má-fé ou o intuito predatório pelo simples ajuizamento de múltiplas ações com objeto semelhante.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA/MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por dano moral ajuizada por consumidores, condena a concessionária de saneamento ao pagamento de R$1.000,00 para cada autor, em razão de interrupção do fornecimento de água. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do abastecimento de água, sem comprovação de causa excludente e sem comunicação prévia, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral; (ii) estabelecer se há elementos para reconhecer litigância predatória ou de má-fé do patrono/parte autora e aplicar multa. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessionária que presta serviço público essencial responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, do art. 43 do CC/2002 e do art. 14 do CDC. A interrupção do serviço de água, sem comprovação de hipótese legal autorizadora e sem comunicação prévia aos usuários, caracteriza defeito do serviço; o art. 40 da Lei 11.445/2007 admite interrupções apenas em situações específicas e exige prévia comunicação das programadas. Constatada, por documentos e provas emprestadas, a interrupção do fornecimento por aproximadamente sete dias, incumbe à concessionária comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbe (CPC, art. 373, II). A privação indevida e prolongada de serviço essencial ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, segundo a jurisprudência local e superior citada, sendo adequado manter quantum fixado com base na proporcionalidade e razoabilidade.
Afastada a alegação de litigância predatória/má-fé: não demonstrado dolo ou conduta protelatória típica das hipóteses do art. 80 do CPC; demandas múltiplas sobre evento coletivo não são suficientes, por si sós, para caracterizar abuso
. Eventual apuração de conduta disciplinar de advogado, inclusive por suposta litigância predatória, observa o devido processo legal perante o órgão de classe (CPC, art. 77, § 6º), o que extrapola o objeto da lide. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de serviço público de abastecimento de água responde objetivamente por dano moral decorrente de interrupção indevida e não comunicada do serviço essencial. 2. Demonstrada a interrupção por período significativo e ausente prova de causa excludente ou comunicação prévia, configura-se falha do serviço e o dever de indenizar. 3. O valor da compensação moral deve observar proporcionalidade e razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 4. O reconhecimento de litigância de má-fé exige prova de dolo ou culpa grave e não se presume de ajuizamento de ações semelhantes sobre fato coletivo. 5. A eventual apuração de litigância predatória por advogado demanda procedimento próprio perante o órgão de classe, nos termos do art. 77, § 6º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 43; CDC, art. 14; Lei 11.445/2007, art. 40 e § 1º; CPC, arts. 77, § 6º, 79 a 81, 85, §§ 1º e 11, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.053547-8/001, Rel. Des. Áurea Brasil, 5ª Câmara Cível, j. 03.08.2023, pub. 04.08.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0487.16.001784-3/002, Rel. Des. Alice Birchal, 7ª Câmara Cível, j. 30.11.2021, pub. 06.12.2021; STJ, AgRg no REsp 1.526.116/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18.06.2015, DJe 26.06.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.550.744/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.08.20 (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.25.172176-7/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2025, publicação da súmula em 18/12/2025) (NEGRITEI)

Destarte, não se vislumbra, nos elementos carreados aos autos, indícios suficientes a caracterizar a alegada lide predatória, razão pela qual improcede tal alegação.

- Da aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social ao Regime Próprio de Previdência Social

Alega o Recorrente aplicação indevida das regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), pois o RPPS possui regramento próprio, autorizado constitucionalmente, não podendo ser aplicadas as regras do regime geral.

A Constituição Federal, em seu art. 40, §12, estabelece que aplica-se ao regime próprio, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social.

Assim está disposto o referido dispositivo constitucional,
in verbis:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social.

Assim, no plano constitucional, deve a referida norma constitucional ser analisada em conjunto com o que dispõe o art. 201, §11, cuja redação está assim disposta,
in verbis:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a

(...)

§11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei
.

Da interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais supracitados, extrai-se que a base de cálculo da contribuição previdenciária deve guardar correlação com a base de cálculo dos benefícios previdenciários, princípio que se aplica tanto ao Regime Geral de Previdência Social quanto aos Regimes Próprios de Previdência Social.

No caso em apreço, a sentença recorrida fundamentou-se na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores acerca da não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória ou não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, aplicando tal entendimento às verbas especificadas na petição inicial.

A aplicação da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores acerca da não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória ou não incorporáveis aos proventos de aposentadoria não configura aplicação indevida das regras do Regime Geral de Previdência Social ao Regime Próprio de Previdência Social, mas sim observância dos princípios e regras fundamentais do sistema previdenciário, notadamente o seu caráter contributivo e retributivo.

Destarte, não se vislumbra ilegalidade na aplicação da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores acerca da não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória ou não incorporáveis aos proventos de aposentadoria às verbas especificadas na petição inicial, desde que observada a natureza jurídica de cada verba e a legislação específica do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cáceres.

Com relação à contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória, tem-se as seguintes ponderações.

A contribuição previdenciária, enquanto espécie tributária, submete-se aos princípios constitucionais tributários, notadamente os princípios da legalidade, da isonomia, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.

No âmbito do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 40, que o regime previdenciário terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

A exegese do dispositivo constitucional, em consonância com os princípios que regem o sistema previdenciário, conduz à compreensão de que a contribuição previdenciária deve incidir sobre a remuneração do servidor, entendida como o conjunto de verbas de natureza remuneratória que servirão de base para o cálculo dos proventos de aposentadoria.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória, transitória ou não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, porquanto a tributação de tais parcelas violaria o caráter contributivo e retributivo do regime previdenciário
, que pressupõe uma correlação entre o custeio e o benefício.

Esse entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 163), no qual se fixou a seguinte tese,
in verbis:

Tema 163 STF – Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.

Insta consignar ainda que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 de Repercussão Geral possui caráter geral e abstrato, aplicando-se a todos os regimes próprios de previdência social, sejam eles federal, estaduais ou municipais.

Nesse contexto, as verbas de caráter indenizatória e transitória não se incorporam aos proventos de aposentadoria, seja no regime federal, seja nos regimes estaduais ou municipais, não há justificativa para a incidência de contribuição previdenciária sobre tais verbas, independentemente do ente federativo ao qual o servidor esteja vinculado.

Além do Tema 163 do STF acerca da matéria, este Sodalício adotou o mesmo entendimento exposto pelo STF no IRDR nº 1019055-68.2022.811.0000, Tema 06 que, após o acolhimento do Embargos Declaratórios com efeitos infringentes, fixou as seguintes teses,
in verbis:

I – As verbas percebidas em decorrência do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva, por ostentarem natureza transitória e não incorporável, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art. 39, §9º, da Constituição da República, exceto quando legitimamente reconhecida a incorporação desta parcela no patrimônio jurídico do servidor público efetivo;

II – É assegurado ao servidor público o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título, observada a prescrição quinquenal.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à natureza jurídica das verbas especificadas na petição inicial - gratificação de produtividade fiscal, adicional de produtividade integralizada, auxílio-doença, afastamento por acidente de trabalho e licença-prêmio convertida em pecúnia - e à consequente incidência ou não de contribuição previdenciária sobre tais parcelas, as quais devem ser analisadas de forma individualizada.

- Da gratificação de produtividade fiscal e do adicional de produtividade integralizada

No que concerne à gratificação de produtividade fiscal e ao adicional de produtividade integralizada, sustenta o Recorrente que tais verbas foram incorporadas aos vencimentos dos servidores por determinação da Lei Complementar Municipal n. 143/2019, em razão de requerimentos administrativos ou demandas judiciais, e que, portanto, integram a base de cálculo da contribuição previdenciária e são computadas no cálculo dos proventos de aposentadoria.

Aduz, ainda, que a Ação Civil Pública n. 0003179-87.2013.8.11.0006, com trânsito em julgado em 07/10/2024, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos legais que permitiam a incorporação de vantagens transitórias à remuneração dos servidores, tendo o Município de Cáceres, em cumprimento à decisão judicial, suspendido os atos administrativos que concederam tais incorporações por meio dos Decretos n. 442/2023 e 443/2023.

Destaco inicialmente que a pretensão dos Autores substituídos não é a incorporação de vantagens transitórias em seus subsídios, mas a sim a não incidência de contribuição previdenciária sobre tais verbas, o que são coisas distintas.

Logo, não há falar de influência ou efeitos reflexos da Ação Civil Pública nº 0003179-87.2013.811.0006 sobre o presente feito.

Se fóssemos seguir o rigor técnico do direito processual civil, o Recurso de Apelação não deveria ser conhecido neste ponto, ante à ofensa ao princípio da dialeticidade, haja vista o recurso não atacar diretamente os fundamentos da sentença.

No entanto, em observância ao princípio da primazia do julgamento do mérito, passo a decidir a matéria.

A análise acurada da questão demanda a compreensão da natureza jurídica das gratificações e adicionais no âmbito do serviço público, bem como dos efeitos da incorporação de tais verbas aos vencimentos dos servidores.

Ao ler atentamente a Lei Complementar Municipal nº 143/2019 (que dispõe
sobre a reestruturação organizacional e de governança do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres/MT – PREVI-CÁCERES e consolida a legislação previdenciária municipal), conclui-se que
a gratificação de produtividade fiscal e o adicional de produtividade integralizada são verbas de caráter indenizatório e transitório, bem como não é considerado como remuneração para efeito de cálculo de proventos para aposentadoria, conforme se depreende dos arts. 35 c/c 99, XIII, que assim estão redigidos,
in verbis:

Subseção V

Do Cálculo dos Proventos

(...)

Art. 35.
Para os efeitos do cálculo de que tratam os arts. 33 e 34 desta lei e de outros benefícios previstos por esta lei
, considera-se remuneração no cargo efetivo o valor constituído pelo vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens permanentes do cargo e dos adicionais de tempo,
excluídas as vantagens de natureza indenizatória ou transitória
, de conformidade com as disposições desta lei.

Parágrafo único São consideradas como vantagens permanentes as incorporadas aos vencimentos do servidor, em atividade, na forma prevista na legislação, e objeto de contribuição previdenciária.

(...)

CAPÍTULO IV

DA BASE DE CONTRIBUIÇÃO

Art. 99. Para fins de
incidência da contribuição previdenciária
, entende-se por remuneração-de-contribuição a retribuição pecuniária devida ao segurado a título remuneratório pelo exercício do cargo efetivo, com valor fixado em lei, acrescido das vantagens permanentes do cargo e dos adicionais de tempo,
excluídas as vantagens transitórias ou indenizatórias, a exemplo de:

(...)

XIII – o adicional de produtividade e o adicional de produtividade fiscal
, previstos, respectivamente, nos artigos 176, 177 da LC 25, de 1997;

Importante destacar que a própria lei exclui as verbas de caráter indenizatória e transitória (como é o caso da gratificação de produtividade e o adicional de produtividade fiscal) da incidência de contribuição previdenciária.

Logo, correta a sentença que determinou a exclusão da contribuição previdenciária dos referidos adicionais, nos termos do Tema
Tema 163 do STF e Tema 6 deste Sodalício (IRDR nº 1019055-68.2022.811.0000, após julgamento dos aclaratórios).

-
Do auxílio-doença e do afastamento por acidente de trabalho

Consigno inicialmente que o pedido constante na exordial refere-se a descontos previdenciários em proventos de APOSENTADORIA.

Logo, a lógica processual e racional leva à conclusão no sentido de que se houveram descontos previdenciários em auxílio-doença e afastamento por acidente de trabalho, estes somente poderiam ocorrer no período em o servidor público ainda estava em atividade e não na inatividade, quando passa a receber aposentadoria.

Assim, não há como o servidor receber auxílio-doença ou percepção de proventos por afastamento por acidente de trabalho, estando em inatividade.

Por consequência, não há falar em descontos previdenciário sobre parcela que não recebeu.

Dentro desse contexto, à primeira vista, a petição inicial é parcialmente inepta, nos termos do art. 330, §1º, III e IV, do CPC, pois a narração dos fatos não conduz à conclusão lógica do pedido, bem como contem pedidos incompatíveis entre si.

De outro norte, o auxílio-doença é considerado para fins de implemento do requisito de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria.

Logo, há interesse da parte no questionamento acerca da contribuição previdenciária sobre o auxílio-doença.

Feita esta ponderação, passo a apreciar eventual desconto previdenciário.

No que tange ao auxílio-doença e ao afastamento por acidente de trabalho deve-se analisar qual o período que o servidor ficou afastado do trabalho.

Se o afastamento do servidor for por período de até 15 (quinze) dias, não haverá incidência de contribuição previdenciária, posto que caracterizada natureza remuneratória.

De outro lado, se o afastamento for superior a 15 (quinze) dias, haverá sim a incidência da contribuição previdenciária.

Tal entendimento encontra-se cristalizado na jurisprudência pátria e pelo Tema 738 do STJ, cuja tese está assim fixada,
in verbis:

Tema 738 do STJ -
Sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória.

Insta consignar que a Lei Complementar Municipal nº 143/2019, estabelece que como marco temporal para o recebimento do auxílio-doença a incapacidade laboral por mais de 30 (trinta) dias, conforme art. 45,
“caput”
, da referida lei.

Logo, a não incidência da contribuição previdenciária deve ter como marco o prazo de 30 (trinta) dias, devendo este prevalecer sobre os 15 (quinze) dias previstos no Tema 738 do STJ, ante à expressa previsão legal específica.

Ressalta-se também que a Lei Complementar Municipal nº 143/2019 é clara em afirmar que haverá incidência de contribuição previdenciária sobre valores recebidos, à título de auxílio-doença, bem como será considerado para fins de implemento do requisito de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, conforme se infere nos art. 46, §5º c/c 99, §2º, II, que assim estão redigidos,
in verbis:

Art. 46. Para efeito de fixação da remuneração do auxílio-doença, será considerada a remuneração no cargo efetivo, na conformidade do disposto no art. 35 desta lei, na data do afastamento, ficando vedado o pagamento de gratificações e adicionais transitórios, sobre os quais não haja incidência da contribuição previdenciária.

(...)

§5º
Sobre o auxílio-doença incidirá, para o servidor, a contribuição previdenciária, para fins do implemento do requisito tempo de contribuição, por ocasião da concessão da aposentadoria.

CAPÍTULO IV

DA BASE DE CONTRIBUIÇÃO

Art. 99. Para fins de
incidência da contribuição previdenciária
, entende-se por remuneração-de-contribuição a retribuição pecuniária devida ao segurado a título remuneratório pelo exercício do cargo efetivo, com valor fixado em lei, acrescido das vantagens permanentes do cargo e dos adicionais de tempo, excluídas as vantagens transitórias ou indenizatórias, a exemplo de:

(...)

§ 2º Sem prejuízo do disposto neste artigo, a contribuição previdenciária incidirá sobre:

(...)

II – valores do auxílio-doença, salário-maternidade, adoção e auxílio-reclusão;

Desta forma, deve ser reformada a sentença neste ponto, uma vez que é devida a contribuição previdenciária sobre o auxílio-doença.

O Recorrente pretende o afastamento do auxílio acidente de trabalho, ante à inexistência do referido benefício no Município de Cáceres.

Afirma que o afastamento do trabalho é tratado como auxílio-doença pela Administração Pública.

Os parcos documentos acostados ao longo do processo não permitem concluir, com a segurança necessária, ter havido a incidência de contribuição previdenciária sobre os dois auxílios (auxílio-doença e afastamento por acidente de trabalho), de forma simultânea.

No entanto, não pode este órgão julgador deixar de pronunciar sobre tal tema, ante à determinação expressa na sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Com relação ao acidente de trabalho, caso tenha ocorrido desconto previdenciário pelo Município Apelante, deve receber o mesmo tratamento dispensado ao auxílio-doença, ante à inexistência de previsão legal específica, bem como à sua semelhança com o auxílio-doença, cuja eventual apuração ocorrerá em fase de cumprimento de sentença.

Destaco ainda, caso tenha havido desconto previdenciário simultâneo sobre os dois auxílios (auxílio-doença e afastamento por acidente de trabalho), deve este último ser excluído por ausência de previsão legal.

-
Da licença-prêmio convertida em pecúnia

No que concerne à licença-prêmio convertida em pecúnia, sustenta o Recorrente que tal conversão somente foi autorizada pela Emenda à Lei Orgânica Municipal n. 44, de 08/02/2022, não havendo previsão legal na data da distribuição da ação (30/07/2020).

Consigno que o fato de não haver previsão legal (à época da distribuição da ação) de conversão de licença prêmio em pecúnia não significa que não tal pagamento não tenha ocorrido.

É certo que as licenças-prêmios devem ser gozadas e usufruídas quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, pois estas tem a finalidade de conferir ao servidor uma pausa necessária na sua atividade laborativa para que, ao retornar, possa este desempenhar as suas atribuições de forma eficiente.

No entanto, se o servidor não usufruiu de suas licenças-prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado.

É imperiosa a necessidade de indenizar as licenças-prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau. (STJ - REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA – FÉRIAS – LICENÇA PRÊMIO – GRATIFICAÇÃO NATALINA – NÃO GOZADAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO E ÍNDICES DEFINIDOS NA QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS Nº 4.357 E Nº 4.425 – INPC – IPCA-E – ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. I. Mostra-se devida a indenização por dias de licença prêmio e férias impossibilitadas de serem gozados pelo subsequente falecimento da servidora, sob pena de infringência ao direito adquirido e ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. II. Os juros moratórios devem ser calculados, a partir de 30.06.2009, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. III. Quanto a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 35638/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

Sendo devida a conversão da licença-prêmio em pecúnia, resta analisar a incidência da contribuição previdenciária sobre as mesmas.

A licença-prêmio constitui benefício estatutário concedido ao servidor público em razão do exercício ininterrupto de suas funções por determinado período, sem a ocorrência de faltas ou outras situações que a legislação estabeleça como impeditivas da concessão do benefício.

Trata-se de incentivo à assiduidade e à permanência no serviço público, configurando vantagem de natureza indenizatória.

A natureza indenizatória da conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada decorre do fato de que tal verba não constitui contraprestação pelo trabalho realizado, mas sim compensação pela impossibilidade de fruição de um benefício estatutário, não se incorporando aos proventos de aposentadoria.

A Lei Complementar Municipal nº 143/2019 é clara ao afirmar
que
a licença-prêmio é verba de caráter indenizatório e transitório, conforme se depreende do art. 99, X, que assim está redigido,
in verbis:

DA BASE DE CONTRIBUIÇÃO

Art. 99. Para fins de incidência da contribuição previdenciária, entende-se por remuneração-de-contribuição a retribuição pecuniária devida ao segurado a título remuneratório pelo exercício do cargo efetivo, com valor fixado em lei, acrescido das vantagens permanentes do cargo e dos adicionais de tempo,
excluídas as vantagens transitórias ou indenizatórias, a exemplo de:

(...) X – importâncias relativas a férias indenizadas e a licença-prêmio
; (NEGRITEI)

Logo, indevida é a contribuição previdenciária.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXONERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
LICENÇA-PRÊMIO
NÃO GOZADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por servidor público estadual exonerado do cargo de cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança de Verbas Rescisórias, sob fundamento de prescrição quinquenal. O autor postulou o pagamento de verbas referentes ao terço constitucional de férias dos períodos aquisitivos de 2014/2015 a 2020/2021 e licença-prêmio não usufruída referente a três quinquênios, com base em certidão emitida pela própria Administração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de cobrança proposta está fulminada pela prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se é devida a conversão em pecúnia do terço constitucional de férias e da licença-prêmio não usufruídos pelo servidor durante a atividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para a cobrança de verbas devidas pela Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 4. Conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.254.456/PE (Tema 551), o termo inicial da prescrição para cobrança de licença-prêmio e férias não gozadas é a data do desligamento do serviço público. 5. A exoneração do servidor ocorreu em 30/06/2021 e a ação foi proposta em 27/06/2022, não estando, portanto, prescrita a pretensão. 6. A Administração Pública reconheceu o não pagamento das verbas pleiteadas em certidão oficial, sem comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, atraindo o ônus da sucumbência. 7. É possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada por servidor desligado do serviço público, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 8. Os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data da exoneração, e acrescidos de juros moratórios conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, sendo aplicável a taxa SELIC após a vigência da EC 113/2021. 9.
As verbas possuem natureza indenizatória, não havendo incidência de contribuição previdenciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a cobrança de férias e licença-prêmio não usufruídas inicia-se na data do desligamento do servidor público da atividade. 2. A ausência de fruição da licença-prêmio e do terço de férias por necessidade do serviço autoriza sua conversão em pecúnia. 3.
É indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória
decorrentes da não fruição de direitos estatutários. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII; CPC, art. 373, II e art. 487, II; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.254.456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2012, DJe 02.05.2012 (Tema 551); TJMT, Recurso Inominado, N.U 1026164-96.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024. (TJ/MT - N.U 1023476-75.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE LAVRAS -
FÉRIAS-PRÊMIO
NÃO GOZADAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 327/2014 - POSSIBILIDADE -
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO INDEVIDO
- CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - JUROS DE MORA - ART. 1°-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 - ÍNDICES DEFINIDOS PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL E PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO - INCIDÊNCIA ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 - TAXA SELIC - OBSERVÂNCIA DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Nos termos da Lei Complementar n. 327/2014, do Município de Lavras, o servidor que preencha 05 (cinco) anos ininterruptos de efetivo exercício de cargo público faz jus a férias-prêmio de 03 (três) meses, autorizada a conversão em pecúnia. - A legislação municipal dispõe que o servidor aposentado poderá converter em pecúnia o direito à licença prêmio adquirido, mas não gozado enquanto ocupava o cargo público. - O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.068, em sede de repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade". -
Cediço que as férias-prêmio não são incorporadas aos proventos de aposentadoria, portanto, incabível o desconto de contribuição previdenciária.
- Observado o caráter vinculante do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº870. 947 (Tema 810), bem assim o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em recurso repetitivo representativo de controvérsia - REsp 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG (Tema 905), o IPCA-E deve ser o índice de correção monetária para as condenações da Fazenda Pública, de crédito s não tributários. Já os juros de mora devem ser calculados na forma do art. 1-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009. - A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa Selic. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.230995-7/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para:

A) Reforma a sentença para permitir a incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-doença;

B) Dar ao recebimento de auxílio para afastamento do cargo em razão de acidente de trabalho e a sua contribuição previdenciária, o mesmo tratamento do auxílio-doença pelas razões expostas;

C) Excluir o auxílio de afastamento por acidente de trabalho e por conseguinte a contribuição previdenciária, caso tenha havido o pagamento simultâneo dos dois auxílios (auxílio-doença e afastamento por acidente de trabalho).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026